Tribunal: TJSP
Processo: 1500146-21.2024.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL LEVE, AMEAÇA e CÁRCERE PRIVADO – Pedido de absolvição. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Desclassificação do crime de lesão corporal. Impossibilidade. Consunção. Inaplicabilidade. Crimes praticados com desígnios autônomos e consumados. PENAS e REGIME – Corretamente impostos. Apelo desprovido.